Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado no bojo de suas contrarrazões, o ora agravante acorrera à execução de título extrajudicial subjacente e, via de causídico que livremente constituíra, apresentara impugnação à penhora efetivada em conta corrente de sua titularidade[1], prejudicando o objeto do presente recurso, pois que se destinava à obtenção de informação concernente à natureza da conta bancária na qual restara constrita aludida verba, pretensão que, portanto, restara superada diante da impugnação aviada, ao que se soma a circunstância de que a Curadoria de Ausentes, que interpusera o presente agravo em favor do agravante, manifestara-se naqueles fólios apontando a insubsistência de interesse em atuar em prol da aludida parte[2]. Ademais, o atual patrono do agravante, de sua vez, não atendera ao chamamento que lhe fora direcionado para dizer acerca da persistência de seu interesse no exame deste recurso[3]. O havido no processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99249198 (fls. 190/195), Execução de Título Extrajudicial no 0702324-43.2020.8.07.0003. [2] - ID Num. 99548039 (fl. 200), Execução de Título Extrajudicial no 0702324-43.2020.8.07.0003. [3] - ID Num. 30701107 (fl. 223).